Tribunal: TJDFT
Processo: 0730298-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0730298-50.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ADRIANA PONCE DE OLIVEIRA D E S P A C H O A solução da inconsistência noticiada no ID 19137679 é encargo da parte, cujo patrono deve providenciar as medidas necessárias ao acesso aos documentos pertinentes, observando, sobretudo, o navegador de internet, bem como as restrições de segurança presentes na máquina utilizada. Sem embargo, defiro o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias à apelada, para que se manifeste, nos termos do despacho no ID no 18141376. Escoado o prazo acima com ou sem manifestação, retornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora